Tribunal: TJDFT
Processo: 0007078-42.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007078-42.2001.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OLIVIA TONELLO MENDES FERREIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (21/09 a 28/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora